Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da falta de requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento (ID 50630186). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora